Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-69.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002290-69.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Sant’Ana em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BCV S.A.
Ao que se extrai do caderno eletrônico, na primeira análise dos autos, a Julgadora determinou a intimação do Apelante para emendar a petição inicial, a fim de que apontasse o contrato objeto da lide, bem como indicasse seu endereço eletrônico, e não o de seu patrono, sob pena de indeferimento da exordial (Id. 66419513).
Cumprindo a determinação, o Recorrente informou que a lide versa sobre o contrato n.o 46-685517/09999.
No que tange ao endereço eletrônico, informou que na inaugural consta o endereço eletrônico de seu advogado devidamente constituído, bem como ressalvou que o endereço de e-mail não é elemento obrigatório e pugnou pelo regular andamento do feito (Id. 66419515).
Sobreveio a sentença recorrida, em que a Juíza, com fundamento no inciso I, do artigo 485, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito porque, no seu entender, a indicação de endereço eletrônico do autor e réu é requisito da petição inicial e, embora seja possível a relativização da exigência, o Autor/Apelante não justificou e/ou demonstrou a impossibilidade do cumprimento da ordem.
Por fim, deixou de condenar o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, porque não ocorreu a angularização processual.
Em suas razões recursais o Apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.
No mérito, reitera a tese de que a indicação de endereço eletrônico não é imprescindível para a propositura da demanda, em especial porque outorgou procuração ao seu advogado e na inaugural indicou o endereço eletrônico do causídico.
Citado, o BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. apresentou contrarrazões, em que requer o desprovimento do Apelo (Id. 66419522).
Diante da inexistência de provas dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade, o Apelante foi intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira (Id. 70589476), o que foi devidamente cumprido, conforme se extrai do Id. 72931987 e seguintes.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que é prescindível a análise deste Recurso pelo colegiado, pois ao caso aplica-se o Verbete Sumular 568 do STJ, já que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.
No que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, conforme estabelece o artigo 101, § 1.o, do CPC, o relator deve decidir a questão preliminarmente ao julgamento do recurso.
Pois bem. Tal qual exposto na decisão anterior (Id. 70589476), a gratuidade deve ser concedida ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, e somente é indeferido quando há elementos que afastem essa alegação.
Na hipótese, o Recorrente comprovou que atualmente não dispõe de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo de sua mantença e de sua família, conforme se extrai dos documentos de Id. 72931988.
Assim, é de rigor o acolhimento do pedido. Logo, defiro o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal e, de conseguinte, o Apelante fica dispensado de recolher o preparo.
Em relação ao mérito, inobstante as razões que levaram a Juíza a quo a indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, a sentença deve ser cassada.
Com efeito, não se olvida que o parágrafo único, do artigo 321, do CPC, determina que, caso o autor não cumpra a diligência e emende a petição inicial, o juiz deve indeferi-la.
Neste caso, a petição inicial foi indeferida porque o Apelante não indicou seu endereço eletrônico pessoal, e sim o de seu advogado. Ou seja, porque o Recorrente não cumpriu o que determina o artigo 319, inciso II, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 319 A petição inicial indicará:
[...]
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
[...]
Contudo, o § 3.o do citado dispositivo estabelece, de forma expressa, que a petição inicial NÃO será indeferida pelo não atendimento do disposto II, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
Nota-se que a indicação de endereço eletrônico não constitui condição sine qua non para a propositura da demanda.
Nessa esteira, ainda que o Apelante não tenha, tal qual consignado pela Julgadora singular, demonstrado “a impossibilidade de cumprimento da ordem de emenda, a justificar a continuidade do feito sob justificativa plausível”, há de se lembrar que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater a algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo.
Assim, para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, deve ser aplicado tal princípio. A Lei Processual Civil é fundamentada na ideia da cooperação.
Com efeito, além da primazia do julgamento do mérito, também são adotados os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia, os quais determinam que o ato processual somente é anulado quando não for possível aproveitá-lo.
Portanto, não há dúvidas de que a sentença deve ser cassada, pois a atuação do Julgador deve ocorrer de maneira a contribuir com a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, e não de forma inversa.
Se não bastasse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a falta de indicação de e-mail pessoal do autor da demanda na petição inicial não constitui de vício capaz de acarretar o indeferimento da petição inicial, em especial quando indica o endereço eletrônico de advogado devidamente constituído e com procuração nos autos.
Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Amazonas, Distrito Federal e Territórios e Rio de Janeiro, verbis:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Petição inicial indeferida e processo extinto com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão da autora à anulação sentença. Viabilidade. Preliminar de não conhecimento afastada, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A simples falta da indicação do endereço eletrônico da autora não deve levar ao indeferimento da petição inicial, se a ordem de emenda foi atendida por petição que esclareceu que a demandante, por não possuir endereço eletrônico, expressamente autorizou o envio de intimações ao endereço eletrônico de sua advogada. Princípios do máximo aproveitamento do processo e da economia processual que devem ser prestigiados, porquanto a repropositura da ação, com distribuição necessariamente ao mesmo juízo, a ninguém aproveita, prejudicando, sim, o serviço judiciário com a repetição de atos já praticados. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10764197420198260100 SP 1076419-74.2019.8.26.0100, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 17/08/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES PRELIMINARES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL CONSTANTE NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO – EXCESSO DE FORMALISMO – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – EXEGESE DO ART. 277 DO CPC – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – PRELIMINAR AFASTADA – CONTROVÉRSIA SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AC: 06333980520178040001 AM 0633398-05.2017.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 28/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. OBJETO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INSTRUMENTO FORMALMENTE PERFEITO. OUTORGANTE E OUTORGADO DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. PODERES PARA O FORO INSERIDOS NA OUTORGA. LACUNA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO INSTRUMENTO, DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PARTE OUTORGANTE E DO PATRONO. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO COMO PRESSUPOSTO DA OUTORGA (CPC, ART. 105). INDICAÇÃO DO EXIGIDO, ADEMAIS, NA INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes, de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 2. Segundo a legislação instrumental, não contemplara o legislador, como pressuposto de eficácia da procuração para o foro em geral, a indicação, no instrumento procuratório, dos endereços eletrônicos da parte outorgante e do advogado outorgado, tornando inviável que essa lacuna seja reputada como apta a macular a procuração exibida e legitimar a extinção do processo com base na ausência de pressuposto processual, notadamente quando os indicativos reputados necessários e indispensáveis estão inseridos na inicial, denotando que, ainda que encerrassem pressupostos de eficácia da outorga, foram supridos na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 105 e 188). 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF 07272685220198070001 DF 0727268-52.2019.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. EMENDA PROVIDENCIADA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA QUE NÃO IMPEDE A CITAÇÃO DO RÉU, NEM REPRESENTA DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE SE ANULA, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-RJ - APL: 00031387920198190203, Relator: Des(a). JDS RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 12/02/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
Com essas considerações e sem mais delongas, dou provimento ao recurso, torno nula a sentença e determino o prosseguimento do processo, independente da indicação do endereço eletrônico pessoal do Autor/Apelante.
Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC. Primeiro, em virtude do retorno dos autos à instância de origem. Segundo, porque não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Julgador a quo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora